Tribunal: TJDFT
Processo: 0721859-38.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721859-38.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: RINARD T A CARISIO D E S P A C H O AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (autora/apelante) instruiu o feito com procuração outorgada em 1o.12.2022, cujo prazo de validade, de 1 (um) ano (ID 63420605 - Págs. 1 e 5), já se expirou. Desse modo, ante a irregularidade na representação processual, assinalo o prazo de até 10 (dez) dias para que seja sanado referido vício, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme inciso I do § 2o do artigo 76 do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora